Tribunal: TJBA
Processo: 8036793-07.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036793-07.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JAQUELINE DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
ALMIR FERNANDES DE SOUZA NETO

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO SCR/SISBACEN. PLATAFORMA COM CARÁTER RESTRITIVO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 11 DA RESOLUÇÃO N. 4.571/2017 DO BACEN. EXCLUSÃO DO APONTAMENTO. PRECEDENTES.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em razão de inscrição no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) sem prévia notificação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inscrição no SCR sem notificação prévia caracteriza dano moral; e (ii) a fixação do valor adequado de indenização.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça entende que o SISBACEN tem natureza de cadastro restritivo de crédito, equiparando-se a órgãos de proteção ao crédito.

4. A Resolução BACEN nº 4.571/2017 prevê expressamente o dever de comunicação prévia ao cliente sobre o registro de suas operações no SCR.

5.
A ausência de comprovação de prejuízo extrapatrimonial concreto, como a negativa de crédito, afasta a possibilidade de reconhecimento de danos morais, sendo insuficiente a mera inscrição irregular no SCR/SISBACEN para a caracterização de ofensa aos direitos da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A inscrição de operação de crédito no SCR/SISBACEN exige comunicação prévia específica ao consumidor pela instituição credora, nos termos da Resolução BACEN nº 4.571/2017.

2. A ausência de comprovação da comunicação prévia torna indevido o registro e impõe sua exclusão.

3. A simples existência de registro não comprova, por si só, a ocorrência de dano moral indenizável, exigindo demonstração concreta do prejuízo alegado.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11; CPC, arts. 86 e 98, § 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036793-07.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JAQUELINE DE JESUS SANTOS
e como apelada
BANCO BRADESCARD S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso

e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO

à apelação
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA